Tribunal: TJDFT
Processo: 0700916-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. IAC 14. TEMA 1.245. MEDICAMENTO DE CANNABIS. CRIANÇA AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793): “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
2. A inclusão da União somente é necessária nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos: os medicamentos requeridos são registrados na referida agência reguladora, mas não são padronizado pelo SUS.
3. No julgamento do IAC 14 restou decidido que "Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar [...]”. No caso, na forma do IAC 14, em razão de a parte autora ter incluído no pólo passivo apenas o Distrito Federal, deve prevalecer a competência da Justiça Estadual.
5. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal; está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos. 5o, caput, e 1o, III, da CF.
6. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. A Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, tem como diretriz “a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes” (art. 2o, III).
8. Referido diploma afirma que são direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, dentre outros: a integridade física e moral (art. 3o, I) e o acesso a medicamentos com o fim de garantiratenção integral às suas necessidades de saúde (art. 3o, III, “d”).
9. Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
10. No caso, foi apresentado relatório médico que indica a necessidade do medicamento pleiteado, bem como demonstra que a utilização dos fármacos fornecidos pelo SUS não ensejaram resultados tão positivos. A incapacidade financeira do apelado evidencia-se por ser titular de Benefício Assistencial àPessoa com Deficiência - a baixa renda familiar é um dos requisitos analisados para concessão do benefício.
11. Com relação ao terceiro requisito – registro na ANVISA -, a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 327, em 09/12/2019, que dispõe sobre procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais de uso humano.
12. O Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161), fixou a seguinte tese: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.
13. O Distrito Federal já incluiu os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para pessoas acometidas por Epilepsia, conforme Lei Distrital 5.625/16. Ou seja, o DF normatizou o fornecimento dos produtos e os inseriu em sua política pública de saúde, para uma doença específica.
14. Assim, embora os produtos de Cannabis não possuam o registro na Anvisa como medicamentos, o tratamento de tais fármacos deve ser análogo ao conferido às medicações.
15. Recurso conhecido e não provido.